Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740838-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO DANTAS SAMPAIO APELADO: ATRIUM PLATINE D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28502380) interposta por AUGUSTO DANTAS SAMPAIO em face de CONDOMÍNIO ATRIUM PLATINE, ante a Sentença (ID 28502378) proferida em Ação de Execução n. 0740838-71.2020.8.07.0001, pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declarou os embargos extintos sem resolução de mérito. A parte Apelante, AUGUSTO DANTAS SAMPAIO, não juntou aos autos comprovante de recolhimento do preparo recursal. Diante disso, intime-se a parte Apelante, AUGUSTO DANTAS SAMPAIO, para, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 17:33:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador